Tribunal: TJDFT
Processo: 0001180-82.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001180-82.2019.8.07.0012 RECORRENTE: VALDINESIO NOGUEIRA DE SOUSA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO (DUAS VEZES). CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA NÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria. 2. Existindo indícios de que o homicídio tentado (por duas vezes) foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II e artigo 65, inciso III, alínea “d”, e 121, § 2o, inciso IV, todos do Código Penal, 306 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, asseverando que deveria ter sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a consequente compensação com a reincidência quanto ao crime de homicídio qualificado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 14, inciso II e artigo 65, inciso III, alínea “d”, e 121, § 2o, inciso IV, todos do CP, 306 do CTB, bem como 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mas das declarações do réu não se verifica ter assumido o atropelamento proposital da vítima, porquanto alegou que estava alcoolizado e não se recordar com precisão como ocorreram os fatos. Ainda, declarou não ter atingido ninguém pelas costas, contrariando o depoimento das vítimas e o Laudo de Exame de Corpo Delito (ID 21989384 - Págs. 5/6), que atestou escoriações por atropelamento em membros superiores direito e membros inferiores. Rejeito, portanto, a atenuante da confissão espontânea” (ID 51661822). Para infirmar a conclusão a que chegou a turma julgadora seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027